Tribunal: TJES
Processo: 0000751-37.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-37.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN ALVARENGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000751-37.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN ALVARENGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LUAN ALVARENGA DOS SANTOS

contra a sentença (fls. 118/127) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais (fls. 134/136-verso), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2020, no bairro Vale do Sol, em Viana-ES, policiais militares, em patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado, abaixando próximo a um veículo abandonado, momento em que manuseou algo, o que motivou a sua abordagem.

Em revista pessoal, foi encontrada, na posse do denunciado, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e no local onde foi visto abaixado, os policiais militares apreenderam uma sacola, contendo em seu interior, 10 (dez) pinos de cocaína, 11 (onze) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack, prontas para venda.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (07/09) auto de apreensão (fls. 23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24) e laudo de química forense (fls. 92).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar JOSÉ CARLOS DUTRA (mídia de fls. 107), em Juízo, relatou que se deparou com um indivíduo, abaixado próximo a um Fusca, sendo surpreendido pela abordagem, mexendo em uma sacola, onde foram localizadas as drogas, embaladas para comercialização.

De igual modo, a testemunha LUCAS GOMES DA SILVA (mídia de fls. 107), também policial militar, narrou que visualizou um indivíduo, em atitude suspeita, que se encontrava abaixado próximo a um Fusca, momento em que realizou a abordagem, encontrando certa quantia em dinheiro, e no local em que estava abaixado, foi apreendida uma sacola, com entorpecentes.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado trazia consigo e guardava em uma sacola, 10 (dez) pinos de cocaína, 11 (onze) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack, prontos para venda, o que configura o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a prova da sua comercialização, consoante entendimento, também sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

Por fim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5313971),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.